Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE CAIXA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão no 1386652 e determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração, sob o entendimento de contradição no julgado, uma vez que esta instância de revisão “aplicou ao termo inicial da correção monetária o ‘...regime de competência...’ e, contraditoriamente, mandou incidir a atualização monetária a partir da ‘...data do desembolso...’, significando a aplicação do regime de caixa por considerar o mês de pagamento do salário do agravado”.
2 – Segundo o Tribunal da Cidadania, “os regimes de caixa e de competência são conceitos da contabilidade. No regime de caixa, o regime contábil se apropria das receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento. Diversamente, no regime de competência, as receitas e as despesas ocorrem por meio do surgimento dos respectivos fatos geradores, sem considerar a entrada ou saída de dinheiro”.
3 – Sob a ótica da Corte Superior de Justiça, a incidência da correção monetária a partir do desembolso da importância (pagamento do salário/desconto da contribuição) corresponde ao regime de caixa, e não ao regime de competência, modificando-se o v. acórdão embargado no ponto.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Acórdão no 1371996 integrado.